Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746771-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO PEDRO FONTOURA MALNATI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.988.686/RJ (Tema 1.178), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando a publicação do seu acórdão paradigma com o julgamento definitivo de mérito, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029